Tribunal: TJES
Processo: 0007861-64.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007861-64.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAIR BORGES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007861-64.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JAIR BORGES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CRIME DE FURTO
–
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IN
APLICABILIDADE
–
RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS
–
REINCIDENTE ESPECÍFICO –
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVI
D
O.
1.
A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro requisitos, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade social.
2.
O recorrido responde a outros processos criminais por crimes patrimoniais, sendo inclusive reincidente específico, demonstrado seu histórico de reiteração na prática de crimes.
3
.
Não se mostra possível reconhecer como reduzido o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, sendo inaplicável o Princípio da Bagatela.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007861-64.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JAIR BORGES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que rejeitou o recebimento da denúncia ofertada em desfavor de
JAIR BORGES
, por infração ao artigo 155,
“caput”
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Em suas razões recursais, o
parquet
estadual almeja a reforma da r. decisão, a fim de que a denúncia oferecida seja recebida, refutando os argumentos do magistrado, que aplicou o princípio da insignificância em benefício do réu.

Narra a denúncia que no dia 09 de outubro de 2022, o recorrido teria tentado subtrair duas bandejas de carne charque, avaliadas em RS52,02 (cinquenta e dois reais e dois centavos), do Supermercado Perim, situado na Avenida Carlos Lindemberg, n.° 1008, bairro Aribiri, em Vila Velha.

Pois bem.

Inicialmente, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Examinando o caderno processual, verifico que, de fato, o bem furtado pelo denunciado, supostamente avaliado em R$52,02 (cinquenta e dois reais e dois centavos), possui valor irrisório, como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau.

No entanto, como bem apontado pelo
parquet
, o recorrido responde a outros dezesseis processos criminais por crimes patrimoniais sendo, inclusive, reincidente específico, o que demostra sua habitualidade na prática de crimes.

Portanto, tomando-se por base o histórico delitivo do recorrido, não me parece possível reconhecer como reduzido o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, sendo, ao meu sentir, inaplicável o Princípio da Bagatela à situação narrada.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA PARA O FURTO PRIVILEGIADO. FINDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável. III - Outrossim, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020). IV - No presente caso, afere-se do v. acórdão impugnado que na hipótese, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, destacando para tanto, que "Douglas responde a outras sete ações penais em andamento, sendo cinco delas pelo suposto cometimento do crime de furto (autos n. 5011461-54.2019.8.24.0039; 0003201-73.2019.8.24.0039; 0004364-88.2019.8.24.0039; 5010117-67.2021.8.24.0039; 5015244-83.2021.8.24.0039), e as demais pela prática, em tese, do delito de roubo (autos n. 5009850-61.2022.8.24.0039; 5010892-19.2020.8.24.0039)" (fl. 283).
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.161/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para que seja modificada r. decisão monocrática, com o consequente recebimento da denúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.